Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-09.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018317-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CLEBER GOMES BARBOSA - CPF: 779.596.121-53 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1018317-09.2024.8.11.0001.

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR.

Recorrido(s): CLEBER GOMES BARBOSA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de juiz leigo e julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O recorrente alega que o recorrido foi beneficiado pelos serviços jurídicos prestados e que houve confissão de dívida em conversa por aplicativo de mensagens, requerendo o pagamento de honorários pactuados em contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da prestação de serviços advocatícios diretamente ao recorrido, apta a constituir obrigação de pagar os honorários contratuais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que contrato firmado entre advogado e associação não gera obrigação direta entre o advogado e os associados, salvo prova de relação contratual individual (STJ, AgInt no REsp n. 1.604.966/PB).

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato firmado entre advogado e associação não vincula os associados individualmente, salvo prova expressa de adesão ou contratação direta.

A cobrança de honorários advocatícios exige prova inequívoca da relação contratual e do benefício econômico decorrente da atuação do advogado em favor do suposto devedor.

Conversa via aplicativo de mensagens, desacompanhada de outros elementos objetivos, não configura, por si só, confissão de dívida ou comprovação de obrigação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CF/1988, art. 5º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.604.966/PB, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 31.08.2020, DJe 03.09.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 274824380, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, sustenta que o recorrido foi beneficiado pelos serviços prestados pelo recorrente no processo nº 1011819-49.2016.8.11.0041. Alega, ainda, que o recorrido confessou a dívida, conforme conversa mantida por meio do aplicativo WhatsApp, além do contrato de prestação de serviços advocatícios anexado aos autos.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão anexada no ID 274824393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor é credor do reclamado no valor atualizado de R$ 25.079,49 (vinte e cinco mil, setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), em razão do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes para a propositura de ação de promoção retroativa, bem como da atuação no processo nº 1011819-49.2016.8.11.0041, no qual a parte reclamada obteve êxito.

Afirma o autor que, por meio de seu trabalho na referida demanda, o reclamado foi contemplado com 03 (três) promoções funcionais, tendo recebido valores retroativos, conforme holerites dos meses de janeiro a junho de 2021.

Alega, ainda, que, nos termos da Cláusula Segunda, inciso I, do contrato de prestação de serviços advocatícios, o reclamado deveria pagar 20% (vinte por cento) sobre os valores recebidos, o que não foi cumprido.

O demandado, em contestação, sustenta a inexistência de dívida relativa aos honorários contratuais pleiteados, alegando que a ação de nº 1011819-49.2016.8.11.0041 foi proposta pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ACSPMBM/MT.

Afirma, ainda, que sua reclassificação funcional decorreu de sua condição de beneficiário do Mandado de Segurança nº 133419/2008, o qual não guarda qualquer relação com a ação mencionada.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) não há prova mínima nos autos que leve à conclusão de que a promoção funcional obtida pelo Reclamado decorra dos autos n.º 1011819-49.2016.8.11.0041 (ID 144556747), o que facilmente poderia ter sido demonstrado pela parte Autora com a juntada da lista de associados beneficiados com a referida decisão judicial ou outra prova idônea nesse sentido, o que não aconteceu.

Apenas a título elucidativo, este Juízo esclarece que, em se tratando de ação coletiva de rito ordinário, como é o caso da ação n.º 1011819-49.2016.8.11.0041, resta aplicável o disposto no art. 5.º, inciso XXI, da Constituição Federal e, por consequência, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 499, cuja tese foi firmada no seguinte sentido, litteris: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”

Não suficiente, na peça defensiva o Reclamado alega que a promoção funcional decorre da condição de beneficiário no mandado de segurança n.° 133419/2008 e não da ação judicial mencionada na exordial, o que de fato pode ser visto a partir da análise do “Boletim Comando Geral NR 2066” (ID 144556744 – Pág. 12), divergência que não foi objeto de esclarecimento na réplica à contestação.

Nesse contexto, ausente prova mínima de que o Reclamado foi promovido na carreira em razão dos efeitos da coisa julgada formada nos autos n.º 1011819-49.2016.8.11.0041, a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva. (...) (Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Compulsando os autos, observa-se que, em 23/02/2016, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, com os seguintes termos:

(...) CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONSTITUÍDO:

O CONSTITUÍDO obriga-se, a prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos do CONSTITUINTE na Ação de Promoção por tempo de serviço com pedido de Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONSTITUINTE:

I – Em remuneração dos serviços descritos na cláusula anterior, o CONSTITUINTE pagará a título de honorários convencionais ao CONSTITUÍDO, a importância líquida e certa de 20% (vinte por cento) do valor Retroativo e da indenização que o Constituinte receber. (...) (Grifei)

Registre-se que, em consulta ao sistema PJe, constatou-se que, em 07/03/2016, o reclamante, atuando como advogado do ora reclamado, propôs a ação de reconhecimento de promoção em ressarcimento por preterição c/c danos morais sob nº 0008284-32.2016.8.11.0041, tendo sido proferida sentença em 15/04/2024, julgando improcedentes os pedidos iniciais e extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, transitada em julgado em 12/06/2024.

Logo, constata-se que não houve recebimento de valores pelo constituinte na referida demanda.

No que se refere ao processo nº 1011819-49.2016.8.11.0041, verifica-se que o reclamante atuou como advogado da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ACSPMBM/MT.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que (...) o contrato pactuado exclusivamente entre a associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados), em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...) (AgInt no REsp n. 1.604.966/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (Grifei)

Ademais, conforme o “Boletim do Comando Geral nr 2066 de 05 de Novembro de 2018” (ID 274824367, págs. 12/14), verifica-se o “Ato nr 154474” de reclassificação das Praças PM, fundamentado nas Portarias nº 414/DGP/SCP/PMMT, de 21 de junho de 2016, e nº 758/DGP/SCP/PMMT, de 07 de novembro de 2016, que promoveram os beneficiários do MS n° 133419/2008, no qual consta o nome do reclamado.

Por fim, consigno que a conversa via WhatsApp, anexada no ID 274824375, não possui o condão de comprovar a existência da relação jurídica narrada na inicial, especialmente por não conter os termos de eventual avença firmada entre as partes.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão a que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025